Tribunal: TJPA
Processo: 0800884-10.2025.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800884-10.2025.8.14.0501

APELANTE: JEANE PAIXAO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À DESTINAÇÃO MERCANTIL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO AO CORRÉU. REMESSA AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Jeane Paixão dos Santos contra sentença que julgou procedente a denúncia para condená-la pela prática do crime previsto no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, em razão da apreensão de 17 invólucros contendo 7,4g de cocaína, encontrados em mochila durante abordagem policial decorrente de denúncia anônima. A apelante requereu a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, sustentando ausência de provas da destinação mercantil da droga e pleiteando a extensão da decisão desclassificatória concedida ao corréu, nos termos do art. 580 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para comprovar a autoria e o dolo de traficância imputados à apelante; e (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, com extensão dos efeitos da decisão ao corréu, nos termos do art. 580 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação por tráfico de drogas exige prova segura da autoria e da destinação mercantil da substância entorpecente, não sendo suficiente a mera apreensão da droga.

4. Os depoimentos dos policiais militares apresentam inconsistências relevantes, pois apenas uma das testemunhas afirmou que a mochila contendo os entorpecentes era portada pela apelante, enquanto a outra declarou não se recordar dessa circunstância.

5. A alegada confissão informal dos acusados não foi registrada nos autos policiais nem reproduzida judicialmente, o que enfraquece seu valor probatório.

6. A apreensão de 7,4g de cocaína, desacompanhada de dinheiro, balança de precisão, registros de comercialização ou quaisquer outros elementos típicos da traficância, não demonstra, por si só, a intenção de mercancia.

7. O local da abordagem — em frente à residência da apelante — não foi comprovadamente identificado como ponto de venda de drogas, tendo a diligência policial se originado exclusivamente de denúncia anônima.

8. O art. 28, §2º da Lei nº 11.343/2006 impõe a análise conjunta da natureza e quantidade da droga, das circunstâncias da apreensão, das condições pessoais do agente e de seus antecedentes para aferição da destinação da substância.

9. A pequena quantidade de droga apreendida e a ausência de prova de dedicação da apelante à atividade criminosa favorecem a conclusão de que a substância poderia se destinar ao consumo pessoal.

10. O princípio constitucional do
in dubio pro reo
impõe a desclassificação da conduta quando a acusação não produz prova suficiente para afastar a dúvida razoável acerca da finalidade da droga apreendida.

11. A tese firmada pelo STF no Tema 506 da repercussão geral não se aplica analogicamente à cocaína, por estar restrita à
cannabis sativa
, conforme entendimento recente da Suprema Corte.

12. A desclassificação da conduta concedida ao corréu deve ser estendida à apelante, nos termos do art. 580 do CPP, diante da inexistência de circunstâncias pessoais impeditivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. A condenação pelo crime de tráfico de drogas exige prova segura e coerente acerca da autoria e da destinação mercantil da substância entorpecente.

2. A pequena quantidade de droga apreendida, desacompanhada de elementos indicativos de comercialização, autoriza a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 quando subsistir dúvida razoável quanto ao dolo de tráfico.

3. Os depoimentos policiais devem ser analisados em consonância com os critérios de coerência interna, coerência externa e compatibilidade com as demais provas dos autos.

4. A tese firmada pelo STF no Tema 506 da repercussão geral não se aplica à cocaína.

5. O efeito extensivo previsto no art. 580 do CPP autoriza a extensão da desclassificação da conduta ao corréu quando inexistirem circunstâncias pessoais impeditivas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII. CPP, arts. 155, 202, 386, V e VII, e 580. Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, e 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 1.936.393/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 25.10.2022, DJe 08.11.2022. STF, RE nº 1.551.670, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 25.08.2025, pub. 01.09.2025. STF, RE nº 635.659 (Tema 506 da Repercussão Geral).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, na 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, para conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Criminal
interposto por Jeane Paixão dos Santos, em face de sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Cível e Criminal Distrital de Mosqueiro (ID 29245501), no bojo da Ação Penal nº 0801276-18.2023.8.14.0501, na qual foi julgada procedente a denúncia para condená-la pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006), fixando-lhe a pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, com o direito de recorrer em liberdade.

Narra a denúncia (ID 29245341) que a acusada foi presa em flagrante no dia 26/07/2023, por volta das 18h00, com o corréu Weberte Carlos de Sousa Junior, em residência particular, localizada na rua Doutor José Mariano Cavaleiro de Macedo, em Mosqueiro/PA, quando se encontrava em posse de 4 (quatro) invólucros, confeccionados em pedaços de plástico transparente, pesando o total de 5,4g da substância conhecida como “cocaína”, e, também, 13 (treze) invólucros, confeccionados em pedaços de plástico transparente, pesando o total de 2,0g de “cocaína”.

Após o recebimento de denúncia anônima alegando que haveria um casal comercializando entorpecentes no referido endereço do flagrante, uma equipe da Polícia Militar visualizou os acusados em frente à residência, onde empreendeu busca pessoal e encontrou, em uma mochila utilizada pelo casal, as substâncias apreendidas.

Em razões recursais (ID 29245549), a apelante alega que não ficou comprovado o dolo de destinação mercantil das substâncias, pois não lhe foi imputada qualquer conduta efetivamente relacionada ao comércio e não foram apreendidos quaisquer apetrechos em sua posse que indicassem tal finalidade mercantil. Ressalta, ainda, que o local da prisão se trata da frente de uma residência, não tendo a denúncia caracterizado que seria local de comércio de entorpecentes. Por isso, argumenta que o único verbo-núcleo descrito na denúncia como consumado pela apelante foi “trazer consigo”, o qual não tem o condão, sozinho, de atrair a configuração do crime de tráfico.

Argumenta que não se exige o porte de apetrechos que viabilizem o uso de entorpecente para que seja reconhecida a destinação desse ao mero uso, bem como que a aferição de quantitativo destinado ao consumo próprio deve partir de padrões e peculiaridades locais. Nesse sentido, apresenta estudos e pesquisas locais para defender que o quantitativo apreendido equivale a poucas doses, que poderiam ser utilizadas ao longo de alguns dias por uma pessoa.

Afirma que a conduta do corréu foi desclassificada para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, pelo que seria necessária a extensão, abrangendo a corré apelante, da decisão de desclassificação, nos termos do art. 580 do CPP. Argumenta, outrossim, que a tese estabelecida pelo STF no julgamento do Tema 506, deve ser aplicada analogicamente ao caso, para que seja presumido o uso pessoal do entorpecente encontrado em sua posse e reconhecida a inconstitucionalidade do art. 28, haja vista se tratar de menos de 8 (oito) gramas de substância entorpecente.

Subsidiariamente, a apelante defende ajustes na dosimetria da pena, com a recondução da pena-base ao mínimo legal e a aplicação da causa de diminuição do art. 3º, §4º da Lei nº 13.343/2006 em sua fração máxima, assim como argumenta pelo consequente ajuste do regime inicial de cumprimento de pena, para o aberto, e pela substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, principalmente, com a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 13.343/2006. Subsidiariamente, pede a recondução da pena-base ao mínimo legal, a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 3º, § 4º da Lei nº 13.343/2006 em sua fração máxima, a fixação do regime inicial aberto e a substituição por penas restritivas de direitos.

O Ministério Público nesta superior instância, através do insigne Procurador de Justiça Dr. Hamilton Nogueira Salame, emitiu parecer pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 29659552), afirmando que não há nos autos elementos que sejam capazes de afastar a presunção de que a droga – que pesou menos de 40g – destinava-se ao uso, e demonstrem a traficância imputada à apelante. Assim, o órgão ministerial afirma o cabimento da aplicação,
mutatis mutandi
, da tese e repercussão geral estabelecida pelo STF no bojo do RE 635.659 (Tema 506). Manifesta-se, portanto, pela desclassificação da conduta do crime previsto no art. 33, §4º

da Lei nº 11.343/2006 para o art. 28 do mesmo diploma legal e, consequentemente, pela não aplicação de qualquer reprimenda criminal, considerando, inclusive, que não há circunstância pessoal que impeça a extensão da decisão de desclassificação da conduta do próprio corréu à apelante.

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório. À revisão.

Processo apto à inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

A matéria devolvida a este Colegiado trata do exame do pleito defensivo de desclassificação do art. 33, §4º para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, sob o argumento de que nenhuma conduta ou ação, efetivamente relacionada ao comércio foi imputada à acusada, bem como nada foi apreendido em sua posse que indicasse a destinação mercantil da substância. A apelante requer, portanto, a aplicação do efeito extensivo da decisão que beneficiou o corréu, desclassificando a conduta para o artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, em observância ao art. 580 do CPP.

Subsidiariamente, requer a recondução da pena-base ao mínimo legal, a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 3º, § 4º da Lei nº 13.343/2006 em sua fração máxima, a fixação do regime inicial aberto e a substituição por penas restritivas de direitos.

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade (tempestividade, adequação e interesse recursal),
conheço
do recurso e passo à análise do mérito.

2. Mérito.

Constato que a instrução processual não conseguiu ultrapassar o
standard
probatório para a legítima condenação pelo crime de tráfico de drogas, mesmo que no modelo “privilegiado” (art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006), senão vejamos:

Analisando os autos, verifica-se que a notícia que motivou a busca pessoal nos dois corréus tratou-se de denúncia anônima quanto à suposta venda de entorpecentes por parte de um casal, tendo sido indicado o imóvel específico. O casal, contudo, foi encontrado à entrada da residência particular, onde a apelante portava uma mochila, na qual foram encontrados 17 invólucros de plástico, contendo o total de 7,4g de “cocaína”.

Apenas uma das testemunhas, o policial militar Bernardo Alves da Cruz Neto, alegou que a mochila estava sendo portada pela apelante, tendo a segunda testemunha – policial militar Calleb Henrique de Souza das Neves – afirmado não se recordar com quais dos dois corréus estava a mochila. Muito embora as testemunhas aleguem que houve a confissão dos réus no momento da prisão em flagrante, tal confissão não foi registrada na lavratura dos autos policiais ou realizada judicialmente.
Ao revés, a apelante negou, em sua oitiva perante o juízo, que estivesse portando a mochila ou as substâncias entorpecentes com fins comerciais ou mesmo para uso pessoal.

Observa-se, ainda, que no momento da captura dos acusados, não foram encontrados quaisquer elementos que pudessem indicar a atividade comercial supostamente empreendida pelo casal, pois os invólucros com as substâncias entorpecentes foram os únicos elementos apreendidos pelos policiais militares.

Sendo assim, o conjunto probatório quanto à autoria da apelante revela o seguinte: as declarações das testemunhas policiais militares, em que apenas uma afirmou que a mochila era portada pela apelante; o depoimento do corréu Webert, o qual não soube dizer se a apelante portava drogas consigo ou mesmo se a mochila encontrada na busca pessoal era de propriedade da acusada, bem como afirmou que ela também é usuária de entorpecentes; e o depoimento da apelante, em que negou ser usuária de entorpecentes e negou portar os invólucros de substância entorpecente.

Embora diante desse conjunto probatório, em que os elementos não são completamente congruentes quanto à autoria do crime de tráfico, o Juízo de primeiro grau entendeu como configurada a autoria delitiva da apelante. Isso porque teria consumado dois dos dezoito verbos nucleares do tipo penal do tráfico de drogas, quais sejam, “trazer consigo” e “guardar”, considerando principalmente o relato da testemunha de acusação policial militar Bernardo Alves da Cruz Neto.

Notadamente, o Juízo afirma que o depoimento dos policiais tem elevado valor probatório, sobretudo quando corroborado pelas provas produzidas, o que, no caso em tela, teria se concretizado com a apreensão e apresentação da droga.

É imprescindível, contudo, observar que a apreensão e a apresentação da droga demonstram unicamente a inconteste materialidade de infração relacionada à Lei nº 11.343/2006, já que atestaram que a substância se trata da droga conhecida como “cocaína”.

A autoria da referida infração não é demonstrada pela mera apreensão e apresentação da substância, especialmente observando que as duas testemunhas de acusação (policiais militares) não apresentaram relatos que se confirmam mutuamente: uma das testemunhas afirma não saber precisar se a droga foi encontrada em posse da apelante Jeanne Paixão dos Santos.

Sendo assim, o relato da primeira testemunha de acusação não encontra límpida e completa corroboração pelas demais provas produzidas, o que enfraquece o valor probatório desse elemento específico. Sobre esse tema, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE. DESATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DE COERÊNCIA INTERNA, COERÊNCIA EXTERNA E SINTONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DESTAQUE À VISÃO MINORITÁRIA DO MINISTRO RELATOR QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE A CONDENAÇÃO SE FUNDAMENTAR EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DO POLICIAL. UNANIMIDADE, DE TODO MODO, QUANTO À NECESSIDADE DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE RESTAURAR A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.

1. Os depoimentos judiciais dos agentes policiais que efetuaram a prisão do réu em flagrante apresentam inconsistências, detectadas pela sentença absolutória, que não foram adequadamente ponderadas no acórdão recorrido.

2. O testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas dos autos, não atendidos na hipótese
. Inteligência dos arts. 155 e 202 do CPP.

3. Ressalta-se a visão minoritária do Ministro Relator, acompanhada pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, segundo a qual a palavra do agente policial quanto aos fatos que afirma ter testemunhado o acusado praticar não é suficiente para a demonstração de nenhum elemento do crime em uma sentença condenatória. É necessária, para tanto, sua corroboração mediante a apresentação de gravação dos mesmos fatos em áudio e vídeo.

4. Embora não tenha prevalecido no julgamento essa compreensão restritiva do Ministro Relator sobre a necessidade de corroboração audiovisual do testemunho policial, foi unânime a votação pela absolvição do réu, por insuficiência de provas, na forma do art. 386, V e VII, do CPP.

5. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, a fim de restaurar a sentença absolutória.

(AREsp n. 1.936.393/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 8/11/2022) (grifos).

Não há que se falar, portanto, em especial valor probatório do testemunho policial, sendo indispensável a análise de sua coerência dentro do conjunto probatório em questão.

Não resta inconteste a intenção comercial com a qual a apelante estaria portando as substâncias entorpecentes. Considerando, portanto, que não foram apreendidos quaisquer outros objetos, apetrechos etc., que pudessem demonstrar a comercialização e a pequena quantidade – menor de 8 gramas – que foi efetivamente apreendida, nota-se que a acusação não se desincumbiu do ônus de comprovar o dolo de tráfico da substância.

Não obstante, não assiste razão aos pedidos da apelante e do
parquet
para a aplicação analógica da tese firmada pelo STF no bojo do RE 635659 (Tema 506), tocante à inconstitucionalidade do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 em relação aos direitos à intimidade e à privacidade, contidos na proteção constitucional ao direito à personalidade.

A Suprema Corte já se manifestou acerca da restrição desse entendimento para o tipo de droga especificamente analisado no
leading case
, qual seja, a
Cannabis sativa
. A seguir, recente julgado do STF:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. LIMITES DA TESE FIRMADA NO TEMA 506/RG. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO À COCAÍNA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro contra acórdão que manteve decisão que julgou extinto o processo em razão da ausência de justa causa para o prosseguimento do feito contra o ora recorrido, flagrado com pequena quantidade de cocaína para consumo pessoal. O Tribunal local entendeu pela atipicidade da conduta com base nos direitos fundamentais à intimidade e à vida privada, bem como nos princípios da adequação social, razoabilidade, insignificância e ausência de lesividade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 506 da Repercussão Geral — que reconheceu a atipicidade penal relativa à cannabis sativa para uso pessoal — pode ser estendida para abranger outras substâncias ilícitas, como a cocaína. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A tese firmada no julgamento do Tema 506 da Repercussão Geral (RE 635.659) restringe-se à substância cannabis sativa, com definição expressa dos efeitos jurídicos para uso pessoal, sem repercussão penal, desde que observados os parâmetros fixados. 4. A extensão da tese a outras substâncias não foi objeto de deliberação pelo Supremo Tribunal Federal, o que impede sua aplicação analógica, especialmente diante da ausência de modulação específica para drogas diversas
. 5. O acórdão recorrido diverge da tese firmada no Tema 506 ao aplicar fundamentos constitucionais genéricos para reconhecer a atipicidade da conduta envolvendo cocaína, substância não abarcada pela repercussão geral.
6. A jurisprudência da Corte tem reafirmado que o Tema 506 não se aplica à cocaína para uso pessoal, conforme demonstram os precedentes recentes
(ARE 1.555.183; ARE 1.552.897; ARE 1.541.550). IV. DISPOSITIVO 7. Recurso provido.

(RE 1551670, Órgão julgador: Segunda Turma, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, Julgamento: 25/08/2025, Publicação: 01/09/2025) (grifos).

Diante do entendimento do STF, não se aplica, aqui, a presunção que os invólucros encontrados em posse da corré, ora apelante, estavam destinados ao seu consumo. Não obstante, deve-se considerar a disciplina do art. 28, § 2º da Lei nº 11.343/2006, para analisar se a droga servia ao uso própria da apelante.

Resta evidente que as provas produzidas durante a instrução processual não foram capazes de superar os critérios exigidos pelo legislador criminal para determinar que as drogas encontradas se destinavam à comercialização.

O referido art. 28, §2º determina que o Juízo analise a (I) natureza e a quantidade da substância apreendida; (II) o local e as condições em que se desenvolveu a ação; (III) as circunstâncias pessoais e sociais; e (IV) a conduta e aos antecedentes do agente.

Nesse diapasão, a natureza e a quantidade da substância apreendida indicam uma substância entorpecente bastante popular e uma quantia pequena, plenamente congruente com o consumo pessoal individual ou do casal, conforme demonstrou as razões de apelação.

Por sua vez, o local e as condições do caso revelam que a abordagem se deu em consequência de denúncia anônima e em frente à residência particular da apelante, inexistente qualquer prova nos autos acerca dessa localidade ser ponto recorrente de comercialização de drogas. A
própria sentença condenatória de primeiro grau considerou aplicável a causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, nos seguintes termos:

"Todavia, por ter sido pequena a quantidade apreendida com a ré, além de não ter logrado êxito a acusação quanto à dedicação da ré em atividade criminosa, faz jus JEANE à minorante prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006."

O Juízo reconhece que a acusação não produziu provas capazes de demonstrar que a ré se dedica à atividade criminosa, bem como ela não apresentou antecedentes (exceto uma ação penal em curso, a qual não deve ser considerada como mau antecedente criminal, nos termos da jurisprudência do STJ – Súmulas 444 e 129).

Destarte, observando a negativa de consumo de drogas por parte da apelante em seu depoimento, aplica-se o mandamento constitucional do princípio
in dubio pro reo
(não culpabilidade), visto que a análise de todos os critérios determinados pelo legislador não conseguiram superar a dúvida que a droga apreendida estava destinada ao consumo pessoal da apelante e do corréu, o que também ratifica a possibilidade de extensão da decisão de desclassificação da tipificação do art. 33, §4º para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 no caso do réu Weberte Carlos de Sousa Junior, nos termos do art. 580, do CPP, devendo os autos serem remetidos ao Juizado Especial Criminal.

Deixo de apreciar as demais teses da apelante, em razão da desclassificação concedida.

3. Dispositivo

Ante o exposto,
conheço
da Apelação Criminal e
DOU-LHE PROVIMENTO
para:

1. Desclassificar a conduta da apelante para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006;

2. Determinar a remessa do feito ao Juizado Especial Criminal, competente para essa espécie de infração.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 16/06/2026